Tribunal: TJSP
Processo: 0001416-11.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que confessou a imputação na fase inquisitória – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001416-11.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
ZOANDERSON FERNANDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
2
VOTO no 16538
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
Comarca: TANABI 2a Vara
Apelante: ZOANDERSON FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto simples (art. 155, “caput”, do
Código
Penal)

Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória Autoria, dolo e materialidade bem
demonstrados Sentenciado que confessou a imputação na
fase inquisitória Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara
da Comarca de Tanabi às fls. 143/146, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do crime
previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1
ano de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-
multa, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 153, arrazoando o
apelo às fls. 154/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
3
O i. Advogado pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que a autoria do delito
não restou suficientemente demonstrada. Não formula nenhum pedido
subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 166/167), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 181/184).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
ZOANDERSON FERNANDO DE SOUSA DE OLIVEIRA, que
também é conhecido como “Zóio”, foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, “no dia 17 de junho de 2017,
por volta das 11h45min, no interior de um imóvel rural, localizado as
margens da Rodovia Euclides da Cunhada, próximo ao KM480, Bairro
Vila Rica..., Tanabi, subtraiu... 01 (uma) máquina de lavar carro, de cor
laranja e 01 (um) botijão de gás, cor prata, de aproximadamente treze
quilos, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais)..., pertencente[s] a
Iderlei Custódio da Silva” (fl. 1).
A materialidade ficou demonstrada com o boletim de ocorrência
de fls. 7/9 e autos de exibição e apreensão (fls. 11/12), de entrega (fls.
13/14) e de avaliação dos bens subtraídos (fl. 34).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, eis que
ZOANDERSON confessou a imputação na fase inquisitória (fl. 10),
esclarecendo que, “na data de ontem, por volta das vinte e duas
horas..., furtou um botijão de fás e uma máquina de pressão... da sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
4
da chácara situada na rodovia Euclides da Cunha, km 480... Escondeu
estes objetos em uma matinha atrás do motel situado na Vila Rica...
No final da manhã [do dia seguinte]..., estava transportando estes dois
objetos quando foi abordado pela polícia militar... Praticou o furto por
ser viciado em crack...” (fl. 10). Na fase judicial, deixou de comparecer
à audiência de instrução, debates e julgamento, razão pela qual teve a
sua revelia decretada pelo i. Magistrado a quo (fl. 125).
O policial militar Sérgio Donizeti Cardoso Gonçalves, um dos
responsáveis pela apreensão da rei furtivae, ouvido exclusivamente na
fase inquisitória (fl. 15), disse que “se encontrava no uso de usas
funções legais... pela Rodovia Euclides da Cunha... e... avistou...
ZOANDERSON... carregando um botijão de gás... e uma máquina de
lavar carro... [Ele] foi abordado e... disse que [os] havia pego de uma
chácara próxima... Em seguida, se dirigiu até [lá]..., onde a testemunha
Valdinei [Coelho de Souza] reside... [Ela] verificou que tanto o botijão
de gás quanto a máquina de lavar carro pertenciam àquela
propriedade rural, tendo como vítima Iderlei” (fl. 15).
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo também
policial militar Claudinei Bimbato Giacomeli em juízo (mídia).
A vítima Iderlei, confirmando as declarações prestadas na fase
inquisitória (fl. 30), declarou, em juízo (mídia), que “seus bens...
estavam guardados na [sua] propriedade rural... Não estava no local
no momento da subtração... Acabou recuperando os bens furtados... A
porta dos fundos da casa estava quebrada” (cf. sentença, fl. 144).
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e das
mencionadas testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão por que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
5
não há motivo para negar valor probatório às suas declarações e
depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO
DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa do acusado contraprova capaz de
depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o incriminam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
6
No tocante às reprimendas, é de se observar que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação dos
critérios da lei em vigor, inclusive no tocante ao afastamento dos
benefícios do art. 44 do Código Penal à fixação do regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
considerada a reincidência específica de ZOANDERSON (cf. certidão
de fls. 78/80).
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz
singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento jurisdicional
em substituição àquele que não está em desacordo com os normais
padrões legais e de Justiça.
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela, o
direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode conceder
'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-11.2017.8.26.0615
7
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos
para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o
abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar
a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos
parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki,
Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC
303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe
24/02/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Em que pese o histórico criminal de ZOANDERSON
FERNANDO DE SOUSA DE OLIVEIRA, (ressaltado pelo r. juízo 'a
quo' à fl. 145-infra), mas levando em conta que a ele foi
expressamente concedido o direito de recorrer em liberdade (v. fl.
146), sem resistência do órgão acusatório (que não sustentou, pelas
vias adequadas, a presença de qualquer dos motivos para a
decretação da prisão cautelar com base nos artigos 283, 312 e 387, §
1o, do Cód. de Proc. Penal), ele deverá iniciar o cumprimento das
penas impostas em Primeiro Grau somente após o trânsito em julgado,
tendo em vista o decidido pelo STF (em 7.11.2019) nas Ações Diretas
de Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54.
OTAVIO ROCHA
Relator